Tribunal: TJBA
Processo: 8041983-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041983-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAIO SOUZA ROSA e outros Advogado(s): MARIA GORDILHO MARTINS PEIXOTO IMPETRADO: DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO (CPA). ALUNO MENOR DE 18 ANOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA/EJA) PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO CRITÉRIO ETÁRIO. ART. 38, § 1º, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 9.394/96). PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1127/STJ. TESE FIRMADA PELA ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MENOR DE 18 ANOS ATRAVÉS DE EXAME SUPLETIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III, CPC). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por estudante menor de 18 anos que, aprovado em vestibular, teve indeferido seu pedido de inscrição em exame supletivo para obter o certificado de conclusão do ensino médio, em razão do não preenchimento do critério etário legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em processo seletivo para ingresso no ensino superior confere ao estudante menor de 18 anos o direito líquido e certo de se submeter a exame supletivo, afastando a exigência de idade mínima prevista no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996, em face da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.127. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, fixou tese vinculante no sentido de que "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior". O precedente do STJ é de observância obrigatória por todos os juízos e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, e supera entendimentos jurisprudenciais anteriores em sentido diverso. O ato administrativo que indefere a inscrição do menor de 18 anos em exame supletivo, com fundamento na norma legal expressa, é legítimo e não configura ilegalidade ou abuso de poder, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.127 é de aplicação obrigatória e veda a inscrição de menor de 18 anos em exames supletivos com o objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio para ingressar em curso superior. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 1º, II. Código de Processo Civil, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8041983-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CAIO SOUZA ROSA e como Impetrados a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. PREJUDICADO o Agravo Interno nº 8041983-85.2024.8.05.0000.2, interposto pelo Estado da Bahia, pela perda superveniente de seu objeto. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07